Tribunal: STF
Processo: RE 79133
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-13
Data de publicação: 1974-09-13

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ATUALIZAÇÃO DE SEU CALCULO,
MOTIVADA PELA DEMORA DO PAGAMENTO DO QUANTUM APURADO. SE OCORRE NOVA
DEMORA, AGORA DO PAGAMENTO DA DIFERENÇA, PRODUZINDO DESATUALIZAÇÃO
SUBSEQUENTE, NÃO SE HÁ DE NEGAR AO EXPROPRIADO O DIREITO A
ATUALIZAÇÃO COMPLEMENTAR. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.